Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NULIDADE. CÁLCULOS REALIZADOS NA SENTENÇA. ART. 510, CPC. AUSÊNCIA INCLUSÃO TODAS AS DETERMINAÇÕES DA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO NÃO OCORRIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de liquidação de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinou que a parte agravante devolva os valores pagos pelo agravado e estabeleceu valores que deveriam ser retidos pela agravante.
2. Conforme José Miguel Garcia Medina esclarece, “a liquidação diz respeito ao quantum”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.102)
3. No caso dos autos, a decisão agravada declarou que a sentença estaria líquida é nula ante a ocorrência de erro in procedendo.
3.1. Verifica-se que o juízo realizou na própria decisão parte dos cálculos, nada mencionando sobre os juros e correção fixados na sentença, nem estabelecendo os valores que deveriam ser retidos pela agravante.
3.2. Tendo em vista que o procedimento de liquidação tem como objetivo a fixação da extensão da obrigação a ser adimplida pelas partes como cumprimento da sentença, é indispensável a devida especificação do valor a ser restituído, após os abatimentos.
4. No caso dos autos, não restou liquidada a sentença, sendo necessário o retorno do procedimento com a realização dos devidos cálculos por perícia técnica, tal qual estabelecido no art. 510 do Código de Processo Civil.
5. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade da decisão. Decisão cassada. Recurso prejudicado.